Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA. DEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de deferimento de efeito suspensivo contra decisão na ação de interdição, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela parte autora para que fosse concedida a curatela provisória do requerido à requerente, ora agravante.
2. A análise a ser realizada está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, com fundamento na interpretação mais restritiva ao instituto da curatela instituída pela Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O referido Estatuto estabelece a hipótese da concessão da curatela nos casos em que a medida representar o melhor interesse da parte para realização dos atos da vida civil.
3. No caso dos autos, os dois pressupostos estão presentes. A probabilidade do direito se nota ante a descrição da situação de saúde do requerido narrada no relatório médico juntado aos autos de origem, e, ainda, por meio das informações prestadas pelo oficial de justiça em diligência nos autos de origem. Enquanto o perigo de dano grave se justifica pelo bloqueio realizado no pagamento do benefício (BPC) que o agravado faz jus.
4. Recurso conhecido e provido.